Tribunal: TJSP
Processo: 1004513-10.2016.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento instrumentalizado em cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor - O STJ sedimentou interpretação segundo a qual após a edição da Medida Provisória no 2.170/36/2001, em plena vigência e que não se reveste de inconstitucionalidade, é possível cômputo de juros capitalizados em período inferior a um ano em contratos bancários, quando

Ementa:

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento instrumentalizado em cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor - O STJ sedimentou interpretação segundo a qual após a edição da Medida Provisória no 2.170/36/2001, em plena vigência e que não se reveste de inconstitucionalidade, é possível cômputo de juros capitalizados em período inferior a um ano em contratos bancários, quando pactuada - Incidência das Súmulas 382 e 539 do STJ e 596 do STF - Juros remuneratórios excessivos não evidenciados, cuja taxa contratada está aquém da média do Bacen - Tarifas bancárias tratadas de modo genérico e sequer especificadas - Limitou-se o demandante a invocar argumentos genéricos, sem atacar os fatos e fundamentos insertos na sentença, em desalinho com os preceitos do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil - Impossibilidade de conhecimento do recurso nesse ponto - Pretensão do autor de discutir a respeito da multa moratória - Matéria que não foi objeto da petição inicial, tampouco da r. sentença - Questão igualmente não conhecida - Recurso do banco réu - Não demonstrada a efetiva prestação do serviço atinente à tarifa de avaliação do bem - Impossibilidade de se admitir os documentos trazidos com as razões de apelação - Inteligência do artigo 434 e seguintes do CPC - Verba honorária - Fixação por equidade - Manutenção ante ao ínfimo valor da honorária sucumbencial caso utilizado como parâmetro o valor do proveito econômico - Recursos não providos, na fração conhecida, mantida a honorária fixada na r. sentença, observada a gratuidade judiciária concedida ao autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000524882
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004513-10.2016.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante/apelado JOSE
CHAVIER PASSOS, é apelado/apelante BANCO FIAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004513-10.2016.8.26.0462 -Voto no 22081 – POÁ - RGRB
2
Voto no 22081
Apelação no 1004513-10.2016.8.26.0462
Apelante: José Chavier Passos
Apelado: Banco Fiat S/A.
Comarca: Poá
15a Câmara de Direito Privado
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento
instrumentalizado em cédula de crédito bancário para aquisição de
veículo automotor - O STJ sedimentou interpretação segundo a
qual após a edição da Medida Provisória no 2.170/36/2001, em
plena vigência e que não se reveste de inconstitucionalidade, é
possível cômputo de juros capitalizados em período inferior a um
ano em contratos bancários, quando pactuada - Incidência das
Súmulas 382 e 539 do STJ e 596 do STF - Juros remuneratórios
excessivos não evidenciados, cuja taxa contratada está aquém da
média do Bacen - Tarifas bancárias tratadas de modo genérico e
sequer especificadas - Limitou-se o demandante a invocar
argumentos genéricos, sem atacar os fatos e fundamentos
insertos na sentença, em desalinho com os preceitos do art.
1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil -
Impossibilidade de conhecimento do recurso nesse ponto -
Pretensão do autor de discutir a respeito da multa moratória -
Matéria que não foi objeto da petição inicial, tampouco da r.
sentença - Questão igualmente não conhecida - Recurso do
banco réu - Não demonstrada a efetiva prestação do serviço
atinente à tarifa de avaliação do bem - Impossibilidade de se
admitir os documentos trazidos com as razões de apelação -
Inteligência do artigo 434 e seguintes do CPC - Verba honorária
- Fixação por equidade - Manutenção ante ao ínfimo valor da
honorária sucumbencial caso utilizado como parâmetro o valor
do proveito econômico - Recursos não providos, na fração
conhecida, mantida a honorária fixada na r. sentença, observada
a gratuidade judiciária concedida ao autor.

A r. sentença de fls. 178-182, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente o pedido da ação revisional de contrato bancário para declarar abusiva a tarifa
de avaliação de bem e determinar a restituição do valor pago pela parte autora, no importe
de R$ 278,00, de forma simples, acrescido de juros de mora de 1% a.m., desde a citação, e
correção monetária pela tabela prática do TJ/SP, desde a assinatura do contrato. Em razão
da sucumbência recíproca, impôs a cada parte o pagamento de metade das custas e
despesas processuais, além do pagamento de R$ 1.000,00 de honorários sucumbenciais,
atribuindo metade deste valor ao patrono de cada parte, observado os benefícios da justiça
gratuita.

Inconformado, o demandante apela buscando a reforma do julgado. Salienta
que o caso merecia análise mais acurada do contrato o que certamente levaria ao
julgamento de total procedência da ação. Afirma que descaberia a cobrança das tarifas, pois
não haveria informações claras e precisas a respeito dos serviços prestados, sendo, ainda,
custos inerentes à própria atividade bancária. A cobrança de juros capitalizados seria ilegal,
consoante já decidiu o C. STF (súmula 121). Por fim, ressalta que a multa moratória não
pode ser superior a 2% do saldo devedor (fls. 187-192).
As contrarrazões vieram às fls. 220-224, oportunidade em que o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004513-10.2016.8.26.0462 -Voto no 22081 – POÁ - RGRB
3
defendeu a legalidade dos juros capitalizados e das tarifas exigidas, de modo a ser mantida
in totum a r. sentença.
Recorreu o banco às fls. 208-213 argumentando sobre a validade da
cobrança da tarifa de avaliação de bem, a qual está prevista no contrato (cláusula 11), bem
como no demonstrativo financeiro (item 3.15.2), sendo sua exigência permitida pela Res.
CMN 3.919/10. Defendeu não haver abusividade no valor exigido cuja prestação do
serviço foi demonstrada no documento juntado à fl. 216. Por fim requereu a fixação de
honorários sobre o proveito econômico.
Não houve resposta.
O recurso foi processado regularmente
É o relatório.
Por meio desta demanda o autor pretende a revisão do contrato de
financiamento para aquisição de veículo automotor, instrumentalizado na cédula de crédito
bancário celebrada entre as partes em 22/11/2011 (fls. 26-30 e 70-74).
O requerente não foi obrigado a contratar. Foi de sua livre iniciativa a
obtenção do financiamento, do qual se beneficiou, concordando com os termos e condições
do contrato. Não há sequer alegação de que tenha havido vício social ou de consentimento.
Atendeu-se ao princípio da transparência. Trata-se de cédula de crédito
bancário no valor de R$ 21.755,33, a ser quitada com o pagamento de 60 prestações iguais
e fixas de R$ 620,22, cada uma. O contratante teve a conveniência de saber
antecipadamente o número e o valor das prestações a serem pagas durante a execução do
contrato.
O instrumento contratual também é claro ao informar a taxa de juros mensal
de 1,90%, estabelecendo a taxa de juros anual de 25,34%, sendo certo que a previsão no
contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada. De se ver a Súmula 541 do STJ:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”.
Descabida a pretensão do recorrente de se calcular os juros pelo método
Gauss, conforme demonstrativo de débito apresentado as fls. 32-40, mormente
considerando que, a despeito da Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal dispor que “é
vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”, o contrato
bancário objeto da revisão em apreço foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória
2.170-36/01, perenizada pelo art. 2o da Emenda Constitucional 32/20011, diploma esse que
autorizou a capitalização dos juros para período inferior ao anual.
Ademais, incide na hipótese a recente Súmula 539 do STJ: “É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada”.
1 “Art. 2o da EC 32/2001 - As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em
vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004513-10.2016.8.26.0462 -Voto no 22081 – POÁ - RGRB
4
Note-se que as instituições financeiras não se submetem às disposições do
Decreto 22.626/33, sendo certo que a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao
ano, por si só, não representa abusividade.
Aplicáveis na espécie as Súmulas 382 do STJ e 596 do STF:
“Súmula 382 do STJ - A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade”;
“Súmula 596 do STF - As disposições do Decreto no 22.626, de 1933 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Não obstante isso, a taxa contratada de 1,90% ao mês está aquém da média
praticada pelas instituições financeiras que informaram suas taxas ao Bacen, que foi de
2,48% a.m., para a mesma operação de crédito e período2.
No que se refere a insurgência de irregularidade na cobrança das tarifas, o
recurso do demandante é genérico e não merece ser conhecido.
No apelo, não foram delineadas as razões que justifiquem a alteração do que
foi decidido na sentença. Eis que foram invocados apenas argumentos genéricos, sem
atacar os fatos e fundamentos insertos no “decisum”, em desalinho com os preceitos do art.
1.010, incisos, II e III, do Código de Processo Civil:
“Art. 1.010 - A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro
grau, conterá:
(...)
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
(...).”
Bem se percebe que as razões se encontram dissociadas do que se decidiu na
sentença, tendo em vista a omissão na análise dos fundamentos específicos adotados pelo
culto Magistrado.
Ora, como bem ressaltado por Arruda Alvim, Araken de Assis e Eduardo
Arruda Alvim em seus comentários ao art. 514, II do CPC/73,3 correspondente ao art.
1.010, inciso III, do Código de Processo Civil:
“O recurso de apelação tem como fim manifestar inconformismo com o ato
decisório, para o que se faz necessária a exposição das razões, dos fundamentos, que são
compostos pelas alegações de fato - na maioria das vezes, vícios do juízo - e de direito -
predominantemente, vício de procedimento -, mediante os quais o recorrente tentará
convencer o órgão 'ad quem' do desacerto do órgão 'a quo'. É inadmissível a apelação
desacompanhada de tais fundamentos. A necessidade de exposição dos fundamentos de
fato e de direito, unívoca em vários dispositivos, é decorrência do princípio da
dialeticidade dos recursos. Trata-se das 'razões de recurso'. As razões do recurso,
juntamente com o pedido, terão o importante papel de delimitar o objeto da impugnação e,
portanto, a extensão do efeito devolutivo da apelação.”
2https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftaxas%2F
htms%2F20111122%2Ftx012040.asp
3 ALVIM, Arruda et. al. Comentários ao Código de Processo Civil, 2a edição revista, atualizada e ampliada,
Editora Revista dos Tribunais, p. 1.142.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004513-10.2016.8.26.0462 -Voto no 22081 – POÁ - RGRB
5
Conclui-se, assim, que não houve, nas razões recursais, ataque específico
aos fundamentos concretos da sentença, motivo pelo qual, nesse ponto, o recurso não
ultrapassa o juízo de admissibilidade.
Salienta-se que se sujeitam à reapreciação tão somente as matérias elencadas
nas razões recursais, em respeito ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum e
em consonância com o artigo 1.013, caput, do CPC, além do enunciado da Súmula no 381
do STJ, sendo vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.
Outrossim, também não merece conhecimento o recurso no tocante à multa
moratória (fl. 111), pois tal matéria não foi objeto da petição inicial, tampouco da r.
sentença.
No que pertine ao apelo do banco réu em face da legalidade da exigência da
tarifa de avaliação do bem, prevista no contrato à fl. 27, item 3.15.2, no valor de R$
278,00, sem razão.
Cabe ser dito que a efetiva prestação do serviço foi negada pela parte
requerente e não há qualquer evidência de que ele tenha sido realizado, de maneira que era
ônus da instituição financeira demonstrar que referida despesa realmente ocorreu (artigo
373, inciso II, do NCPC), do qual não se desincumbiu.
A questão já foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de
procedimento de recursos especiais repetitivos, no qual firmou-se o entendimento sobre a:
“Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que
prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.” (REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe
06/12/2018).
Inexigível, portanto, a tarifa de avaliação do bem à mingua de provas da
efetivação prestação do serviço, devendo ser devolvida, de forma simples, ante a ausência
de demonstração de má-fé da Instituição Financeira na cobrança estribada em cláusula
contratual4, com correção monetária e juros de mora na forma em que definidos na r.
sentença, porquanto não há recurso dessa parte do julgado.
Urge salientar que o documento que o réu traz junto as razões de apelação
(Termo de avaliação de veículo - fl. 216) trata-se de documento novo, colacionado apenas
em sede recursal sem nenhum motivo a justificar sua extemporaneidade, nos termos dos
artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, razão pela qual não pode ser aceito para o
deslinde da causa.
Nesse sentido:
“REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFA DE
AVALIAÇÃO DE BEM. Cobrança ilícita. Apreciação conforme ensinamento preceituado
pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.578.553/SP (tema 958). Prestação do serviço não demonstrado pela instituição financeira
à época oportuna. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Exigência ilícita. Aplicação
4 CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇAS INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INCABÍVEL A REPETIÇÃO DO
INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO IMPROVIDO. 1.- Conforme assentado na jurisprudência desta Corte, a repetição
será na forma simples quando não existir má-fé do credor ou o encargo tenha sido objeto de controvérsia judicial.
Precedentes. 2.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 15.707/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 22/08/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004513-10.2016.8.26.0462 -Voto no 22081 – POÁ - RGRB
6
do entendimento firmado nas decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP.
Cobrança abusiva. Encargo sequer previsto no instrumento contratual firmado entre as
partes. DOCUMENTOS JUNTADOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. Ré que não
comprovou o motivo que lhe impediu de apresentar os documentos juntados com o apelo
em tempo oportuno. Não observância da regra prevista no art. 435, "caput" e parágrafo
único, do CPC. Documentos que não podem ser reputados como novos. Apreciação
inadmissível. Sentença mantida. Apelação não provida”. (TJSP; Apelação Cível
1065581-43.2017.8.26.0100; Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 45a Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/05/2019; Data de Registro: 20/05/2019).
Esclareça-se, ainda, que levantada nova tese, relativamente ao julgamento
do REsp n. 1.578.553-SP, a tarifa presentemente questionada já era discutida em primeiro
grau. Logo, tal documento era, sim, essencial para contrariar a tese lançada na inicial.
Por derradeiro, a verba sucumbencial não merece alteração. A fixação com
base no valor do proveito econômico (R$ 278,00) reportaria à montante irrisório,
insuficiente a condignamente remunerar os trabalhos dos patronos das partes, consoante os
parâmetros definidos no §2, do art. 85, do CPC. Assim, ficam mantidos os honorários, nos
termos em que fixados na r. sentença, bem porque não houve vencedor na fase recursal.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos, em sua fração conhecida
e, em vista do insucesso de ambos os recorrentes, deixa-se de fixar honorários recursais,
mantendo a verba honorária defina no julgado “a quo”, observada a gratuidade judiciária
concedida ao autor.
MENDES PEREIRA
Relator